Tribunal: STF
Processo: RHC 262526
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.0006.604/PA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará condenou o paciente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 89 da Lei 8.666/93 (vigente à época dos fatos) e no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, conforme se extrai da ementa do acórdão:



    [...] 



    DO DELITO CAPITULADO NO ART, 89 DA LEI DE LICITAÇÕES.



    III. O tipo do art. 89 da lei de licitações pune a conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. O alcaide promoveu a contratação direta de três empresas, por meio dos seguintes contratos fraudulentos: A) MAP Moura Auditoria Pública. Não foi caracterizada a natureza singular dos serviços prestados pela empresa, os quais eram ordinários e comuns ao cotidiano administrativo. O contador Marco Aurélio Pimentel de Moura, representando o setor de contabilidade do município, foi quem encaminhou as dotações orçamentárias e instruiu o procedimento, que resultou na contratação direta de sua própria empresa. Inexistente o requisito da notória especialização, pois a empresa possuía apenas trinta dias de constituição, pouco tempo para aquisição da expertise necessária. A empresa foi aberta apenas após o início do procedimento de inexigibilidade e, portanto, não poderia sequer ter apresentado proposta de preços, já que ainda não estaria formalmente constituída na época. O escritório foi contratado pelo valor inicial constante de seu orçamento, sem a coleta de outras propostas e com pagamentos retroativos à assinatura do contrato. Em busca realizada no sistema RAIS do Ministério do Trabalho, depreende-se que a referida empresa não possuía um funcionário sequer, fato confirmado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Os serviços contábeis eram desempenhados pelos próprios servidores da prefeitura, fato que evidencia não apenas a desnecessidade da contratação, como também reforça a ilegalidade do processo de inexigibilidade de licitação, que resultou no recrutamento de um escritório sem funcionários, sem notória especialização e que sequer estava formalmente constituído como empresa, ao tempo do início do procedimento. B) CAP Consultoria em Administração Pública. Também não houve a caracterização da natureza singular dos serviços, pois no processo não havia objeto minimamente especificado, tampouco pesquisa de preços e a comprovação cabal da notória especialização da empresa, a qual detinha apenas três anos de existência. O escritório não possuía funcionários registrados em seus quadros, conforme demonstrou a acusação em pesquisa ao sistema INFOSEG, fato corroborado pela prova oral colhida em juízo. O processo de inexigibilidade foi claramente montado e sem folhas numeradas, o qual serviu para escamotear a contratação direta de escritório, que não possuía expertise e nem equipe técnica, para o desenvolvimento das atividades. C) Neves Moura Sociedade Individual de Advocacia. Este escritório foi contratado para a execução dos serviços de assessoria e consultoria jurídica à prefeitura e às secretarias de educação e saúde. O beneficiado com a contratação direta também foi um dos servidores da prefeitura, qual seja, o Procurador Geral do Município, sócio do referido escritório, fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas e pela prova documental dos autos. Inexistente qualquer pesquisa de preços. O orçamento proposto pelo escritório foi aceito sem questionamentos, demonstrando que o procedimento foi montado para favorecer a sua escolha e maximizar os ganhos salariais do Procurador do Município;



    [...]



    DO CRIME DO ART. 1°, INCISO I, DO DECRETO- LEI 201/ 67.



    V. O tipo penal do art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 pune a conduta do prefeito que desvia bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio. As contratações diretas foram engendradas com o objetivo de favorecer servidores da própria municipalidade, que se utilizaram de pessoas jurídicas interpostas para maximizar seus ganhos pessoais, desviando verbas públicas. Ao assinar as contratações diretas, o prefeito ratificou as irregularidades nos processos de inexigibilidade de licitação, suprimindo do município a possibilidade de selecionar a melhor proposta, através de certame licitatório. Na condição de autor mediato e em conluio com os demais servidores, o alcaide abriu mão de seguir regras básicas da administração pública, como economicidade, planejamento e finalidade, as quais devem nortear os atos administrativos de todo ordenador de despesa, que não pode tratar a coisa pública como se sua fosse, favorecendo confrades. Os extratos dos contratos dão a dimensão do prejuízo ao erário, já que os serviços foram contratados por montantes astronômicos, em ofensa ao critério de economicidade, que deve nortear o bom gestor público. Presente, portanto, o dolo do réu em desviar rendas públicas, a finalidade específica de fazê-lo em proveito dos contratados e o resultado naturalístico, isto é, o prejuízo aos cofres públicos, demonstrado concretamente nos autos. Precedentes. 



    [...]



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUI GENERIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    2. O Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 7/2/2022 e o presente habeas corpus foi impetrado somente em 26/5/2025, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “a concessão da a ordem, ainda que de ofício, para absolver o Recorrente, ante a ausência de nexo de causalidade entre uma conduta própria do Postulante e o crime licitatório imputado a fórceps pelo v. acórdão coator. Ou, subsidiariamente, caso assim não entenda essa Corte Suprema, requer seja determinado ao STJ a apreciação da matéria e o julgamento do mérito do habeas corpus, como medida de efetiva prestação jurisdicional que respeitosamente se pede”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o pedido de absolvição veiculado neste recurso não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (RHC 219700 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023). No mesmo sentido: HC 244062 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Precedentes: RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente